Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-53.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cobranças de despesas rubricadas, em planilha, como 'avulso', cuja natureza é de multa por infração às normas convencionais – Descabimento – Autor que não demonstrou os alegados ilícitos tampouco a oportunidade do réu em se defender – Obrigação de natureza pessoal, e não propter rem - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cobranças de despesas rubricadas, em planilha, como 'avulso', cuja natureza é de multa por infração às normas convencionais – Descabimento – Autor que não demonstrou os alegados ilícitos tampouco a oportunidade do réu em se defender – Obrigação de natureza pessoal, e não propter rem - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.